Tribunal: TJSP
Processo: 2013125-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. Tutela provisória para realização de obras de adequação estrutural do imóvel do Réu. Impossibilidade. Ausência da probabilidade do direito invocado pelo Autor no presente momento processual. Necessidade de instrução do feito, para verificação da viabilidade da execução da obra de adequação estrutural do condomínio Réu. Risco de dano ausente, pois

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. Tutela provisória para realização de obras de adequação estrutural do imóvel do Réu. Impossibilidade. Ausência da probabilidade do direito invocado pelo Autor no presente momento processual. Necessidade de instrução do feito, para verificação da viabilidade da execução da obra de adequação estrutural do condomínio Réu. Risco de dano ausente, pois eventuais sanções impostas ao Autor podem ser revertidas, caso constatada posterior culpa do Réu. RECURSO DO RÉU PROVIDO.